Tribunal: STF
Processo: RE 1484817
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CASO DE REMESSA NECESSÁRIA NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE TÍTULO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação ajuizada, em 30/12/2017, por MARIA ESTER QUINDERÉ MORENO, LILÍA MARIA QUINDERÉ MORENO e LEILA MARIA QUINDERÉ MORENO, pensionistas (filhas do Sr. OTACÍLIO MORENO DE CARVALHO, juiz classista falecido em 10/10/1985, onde a União foi condenada a reajustar o benefício de pensão das demandantes, a partir de 13/8/04, pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS, rejeitou a alegação de que os valores objeto de execução no Cumprimento de Sentença seriam inexequíveis em face dos termos da ADI nº. 5179, na qual o c. STF decidiu que os Juízes Classistas da Justiça do Trabalho fazem jus, a partir da EC 41/2003, ao reajustamento do vencimento básico, definido pelas Leis 11.416/2006, 12.774/2012 e 13.317/2016, para o cargo de Analista Judiciário, classe intermediária (classe B), no último padrão (padrão 10) e não aos reajustes pelo RGPS, o que invalidaria o título judicial objeto da execução já que a coisa julgada então formada seria flagrantemente inconstitucional.



    2. Assentou o juízo recorrido:



    [...]



    3. A decisão agravada fora prolatada diante da alegação da executada sobre a inexigibilidade do título em face de pronunciamento do STF, posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, e daí que o juízo considerou que o pedido da UNIÃO acerca dos termos da ADI 5179 não tem o condão de anular efeitos jurídicos da coisa julgada material contida no título judicial objeto do cumprimento de sentença, especialmente quando já houve a expedição de precatório em relação aos valores incontroversos, sobre os quais foi oportunizado à União Federal manifestar-se ao longo do processo executivo, sem que tal matéria tenha sido arguida por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco por ocasião da homologação dos cálculos.



    4. Sucede que agora, em sede recursal, a UNIÃO aponta argumento que fere de morte o exercício da pretensão executória, dado que não foi efetivada a remessa necessária, conquanto, aliás, tenha sido prevista na sentença. Trata-se de tema cognoscível de ofício, de modo que não há falar em preclusão para sua suscitação.



    5. Ora, nos casos previstos no art. 496 do CPC, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeitos senão depois de confirmada pelo tribunal, tanto que o juiz deve ordenar a remessa dos autos ao tribunal e, se não o fizer, o presidente respectivo avocá-los-á. É dizer, não há falar em trânsito em julgado da sentença que deveria ter sido submetida ao duplo grau obrigatório, daí porque descabe o pedido de cumprimento de sentença, mormente no que tange ao pagamento de valores, porquanto afrontaria não só o CPC como assim o art. 100 da Constituição Federal.



    6. A sentença em cumprimento foi proferida em desfavor da UNIÃO, condenando-a a reajustar o benefício de pensão das demandantes (pensionistas, filhas do Sr. OTACÍLIO MORENO DE CARVALHO, juiz classista falecido em 10/10/1985) pelos índices definidos para reajustamento dos benefícios pagos pelo RGPS. Não há dúvida, pois, da obrigatoriedade da remessa necessária ao tribunal. Sua ausência impede não só o trânsito em julgado (erroneamente certificado), como também torna inexequível o título, porque, em verdade, inexiste.



    7. É o quanto basta à consideração da relevância da fundamentação. Note-se, de resto, que não colhe o argumento aduzido em contrarrazões ao recurso no sentido de que não se aplica a remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3º, I, porque o valor da condenação seria inferior a mil salários mínimos. Ora, em verdade, o dispositivo fala de condenação de valor certo e líquido, o que não é o caso presente. Ademais, compete ao colegiado em sede de remessa necessária aferir a sua admissibilidade.



    8. Não sem razão, como dito, a própria sentença fez menção expressa à remessa necessária, e, agora, que essa matéria veio a lume, impõe-se à Corte, no julgamento do agravo de instrumento, apreciar a questão jurídica nos termos em que posta no momento da feitura da remessa oficial.



    9. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente